Tribunal: TJPA
Processo: 0822374-19.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822374-19.2019.8.14.0301

APELANTE: WILLEM IJSBERT KOOIJMAN

APELADO: CEES WILLEM DE GRAAF

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE INEFICÁCIA DA LIDE PRINCIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de arresto e outras medidas de constrição cautelar em bens do réu, sob o fundamento de inexistência de situação de perigo e de risco à efetividade da lide principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso versa sobre: (i) a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pleito cautelar sem a devida instrução probatória; e (ii) a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação cautelar antecedente tem natureza preparatória, devendo a ação principal ser proposta no prazo de 30 dias, conforme previsão legal. No caso, não há notícia da propositura da demanda principal, o que evidencia a ausência de necessidade da medida pleiteada.
4. A alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois o juízo de origem, na condição de destinatário das provas, podendo indeferir as que entendas ser inúteis ou desnecessárias par ao deslinde da questão.
5. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, expondo de forma clara as razões de seu convencimento, não havendo violação ao art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela cautelar exige a comprovação da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova concreta do perigo na demora justifica o indeferimento do pedido de arresto. 3. O magistrado, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar irrelevantes ou desnecessárias à solução da controvérsia."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos a Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0822374-19.2019.814.0301) movida por
WILLEM IJSBERT KOOIJMAN
, em face do
CEES WILLEM DE GRAAF
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“Portanto, ausente a situação de perigo e o risco de ineficácia da lide principal que justifique o pedido de arresto ou outra providência de constrição de bens ou valores do réu para futura reparação ao autor, a improcedência do pedido invocado pela parte é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, por ser inviável a constrição cautelar de

bens ou qualquer medida expropriatória em face do réu e, por conseguinte,

julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquive-se.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Autor interpôs apelo alegando, resumidamente, o cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, verifica-se que trata-se de Ação Cautelar Antecedente com pedido de tutela de urgência, na qual o autor objetiva o arresto ou outra providência que torne constrito tantos bens do réu quanto bastem para o pagamento de futura reparação no valor de R$616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais), em face de operações financeiras e imobiliárias realizadas pelo requerido e da não transferência dos imóveis alienados ao autor.

Por ocasião da sentença, o Juízo Singular prolatou sentença entendendo que ausente a situação de perigo e o risco de ineficácia da lide principal que justifique o pedido de arresto ou outra providência de constrição de bens ou valores do réu para futura reparação ao autor, firmando entendimento no sentido de que a improcedência do pedido invocado pela parte é medida que se impõe.

Entendo que o feito é simples e não exige maiores delongas.

O Apelante limita-se a afirmar em seu apelo que houve cerceamento de defesa, pugnando pela reforma da sentença.

Faz-se necessário ressaltar que a medida é preparatória e tem a finalidade de resguardar o direito enquanto a ação principal é proposta no prazo de 30 dias, evidente que as questões relacionadas com instrução probatória seriam observadas no mencionado feito, todavia, não há noticias da propositura da principal. Portanto não há maior discussão a ser travada nesse feito.

Importa ainda ressaltar que as alegações são genéricas, não atacando a demanda em si, o que torna as argumentações frágeis e sem nenhum sustentáculo capaz de alterar o entendimento ausência de perigo, capaz de gerar a proteção almejada.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa
, entendo que deva ser rechaçada, pois, no presente caso, o magistrado
a quo
entendeu que a prova documental carreada aos autos não se mostrou satisfatória para formação do seu convencimento pela existência de perigo na demora que justificasse o pedido de arresto ou outra providencia de constrição de bens ou valores do réu para futura reparação ao autor/apelante. Importa ressaltar que o magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir as que entender inúteis ao resultado dos processos quando já houver elementos capazes de formar seu convencimento, portanto, ao meu sentir, inexiste razão para reformar a sentença guerreada.

Além do mais, de igual modo, não há que se falar em ausência de fundamentação, tendo em vista que basta uma simples leitura do decisum para verificar que o juízo embasou as razões que formaram seu entendimento, estando a sentença devidamente fundamentada.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025